Tribunal: TJPA
Processo: 0870704-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10015 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870704-76.2021.8.14.0301

APELANTE: RMB MANGANES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI 5.530/89 – LEI DO ICMS. DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A cobrança do ICMS na saída da mercadoria comercializada pela Impetrante tem amparo legal, não estando demonstrada qualquer ilegalidade no ato da Fazenda Estadual.

2 -
Destaca-se que para qualquer questionamento acerca da natureza de produto primário do manganês comercializado pela Impetrante, seria necessária proceder a dilação probatória, o que é vedado no rito processual do Mandado de Segurança.

3 -
Portanto, no caso em análise, os documentos anexos aos autos não foram suficientes para demonstrar a ilegalidade ventilada, de modo que não verifico a existência de direito líquido e certo.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por RMB Manganês LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a empresa é exploradora de minério de manganês no Município de Curionópolis, tendo sido lavrado dois Termos de Apreensão e Depósito - TAD contra si, sob argumento de que deveria recolher o ICMS antecipadamente na saída das mercadorias em operação de venda.

Afirma que o produto extraído e comercializado por si não consta da lista do Apêndice II do RICMS/PA, mas sim, na Seção V – Capítulo 26 da Tabela de NCM das mercadorias, que seriam os produtos minério de manganês aglomerados 2602.00.10 e outros 2602.00.90, sendo estes produtos primários, que não se confunde com a sucata prevista no art. 719 do RICMS/PA.

Afirmou possuir direito líquido e certo ao cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD, bem como de qualquer outra que venha a ser lavrado, diante da ilegalidade da exigência.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
denegou a segurança pretendida por não estar demonstrado o direito líquido e certo.

Inconformado, o ora impetrante interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo, demonstrando a ilegalidade perpetrada pelo Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme se verifica dos autos, o impetrante/apelante deixou de recolher o ICMS antecipado relativo à mercadoria caracterizada como produto primário.

Verifico que há previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS, conforme disposto no art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, publicada em 16/12/2021, que dispõe:

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do Pará;

§3°. Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

O art. 62 da Lei 5.530/89 – Lei do ICMS, prevê que se estabeleça o momento diverso do pagamento do ICMS cujo fato gerador ocorreu por disposição legal, que é situação diversa da antecipação do fato gerador do tributo:

Art. 62. O Regulamento estabelecerá forma, condições e prazo para o pagamento do imposto, admitida distinção em função de categoria, grupo ou setor de atividade econômica.

O Decreto Estadual nº 4.676/01, que regula o ICMS, estabelece que a comercialização e circulação de produto primário está sujeito ao recolhimento antecipado.
In verbis:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

I - no ato da saída dos produtos primários pelo produtor ou extrator.

Por ocasião de julgamento do RE 598677, a Corte Suprema reafirmou que o prazo de pagamento do imposto não integra a regra matriz de incidência tributária, não estando, portanto, sujeito a princípio da anterioridade:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

A cobrança do ICMS na saída da mercadoria comercializada pela Impetrante tem amparo legal, não estando demonstrada qualquer ilegalidade no ato da Fazenda Estadual.

Ademais, destaca-se que os Termos de Apreensão e Depósito – TAD possuem presunção de legitimidade, e “Mesmo que assim não fosse, restaria destacar que conclusões de vistoria por técnicos do Ministério Público ou de outros órgãos públicos - típica declaração do Estado - gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova.” (STJ - REsp 1333251 / RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017)

Outrossim, destaca-se que para qualquer questionamento acerca da natureza de produto primário do manganês comercializado pela Impetrante, seria necessária proceder a dilação probatória, o que é vedado no rito processual do Mandado de Segurança.

Esta Egrégia Corte de Justiça tem se posicionado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BENEFÍCIO AO REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO AO REQUISITO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados; II - A jurisprudência pátria é assente no sentido de não se admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada impetrada e que será levado em consideração nas razões de decidir; III ? In casu, observa-se que a apelada possuía junto à SEFA o benefício ao regime tributário especial de recolhimento de ICMS nº 149/02, e que o mesmo foi prorrogado até o dia 16.04.13, no entanto, mencionado benefício foi revogado sob a alegação de não cumprimento de requisito indispensável à manutenção do benefício, qual seja o recolhimento mensal de no mínimo 90% (noventa por cento) da expectativa da receita gerada sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS; IV ? Analisando os autos, verifica-se que o impetrante/apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas. V- Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante/apelado, a decisão proferida pela autoridade sentenciante deve ser reformada, para que o presente feito seja extinto sem resolução do mérito. VI- Recurso de apelação conhecido e provido. VII- Em sede Reexame Necessário sentença modificada. (TJ-PA - APL: 00032679120158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/05/2019)

Portanto, no caso em análise, os documentos anexos aos autos não foram suficientes para demonstrar a ilegalidade ventilada, de modo que não verifico a existência de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024